Tribunal: TJDFT
Processo: 0721900-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721900-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS FERNANDES MENDONÇA (réu) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0751010-33.2024.8.07.0001, determinou a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, nos seguintes termos: (ID 233455084, na origem): “O mandado de verificação e entrega não foi cumprido, pois o Oficial de Justiça constatou em sua diligência (ID 231121326) que as notas fiscais não apresentaram as numerações das placas, nem as placas tinham a sequência das notas fiscais. A parte credora afirma que, no dia da diligência, quando acompanhou o Oficial de Justiça, constatou-se que as placas não condiziam com aquelas que deveriam ser entregues, grande parte delas estavam danificadas e apresentavam aspecto de usadas. Ao final, requereu a conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos. É o relatório. Decido. A obrigação de entrega da coisa não foi cumprida pela parte executada, tendo em vista a impossibilidade de confirmar se os itens adquiridos pela parte exequente eram aqueles apresentados pelo executado no dia da diligência. A conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos é feita por meio de incidente processual. Ante o exposto, acolho o pedido da parte credora e admito a instauração do incidente para a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos. Intime-se a credora para que apresente, no prazo de 15 dias, documentos idôneos para a apuração do valor equivalente aos bens que lhe deveriam ser entregues. Em seguida, intime-se a parte ré para que, em 15 dias, apresente sua resposta ao incidente. Em suas razões recursais (ID 72445581), afirma que o credor recusou-se indevidamente a receber 418 placas solares e dois inversores fotovoltaicos. Menciona que o Oficial de Justiça confirmou que todos os bens indicados estavam na posse do devedor. Informa que o credor se recusou a receber os bens, ao argumento de que as características técnicas, modelo e potência não estavam em conformidade com as notas fiscais. Defende que a diferença de série decorre de critérios logísticos usuais do setor, pois o fornecimento foi com base na potência contratada. Entende que é equivocada a conversão da obrigação em perdas e danos. Afirma que há má-fé do credor, sendo que os bens contratados foram localizados e podem ser entregues ao credor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, determinando que o credor receba os bens objeto da obrigação. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, de análise dos autos, verifica-se que há óbice intransponível ao avanço no mérito do presente recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo, a pedido do credor, admitiu a instauração do incidente para a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos (ID 233455084). O executado apresentou impugnação nos autos de origem, alegando, em síntese, os mesmos fundamentos do presente recurso, conforme se depreende da petição de ID 235637016. Na referida petição, o executado postulou: “a) Que seja reconhecido que a ausência de vinculação entre nota fiscal e equipamentos decorre de fator técnico e não de ausência ou ocultação dos bens; b) Que os bens encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça são os que deram ensejo à ação em comento, determinando-se a ele que forneça os meios para que a diligência seja cumprida; c) Que, em caso de insistência da parte exequente na busca e apreensão, seja determinada nova diligência com a presença de perito ou técnico da fornecedora (MD Importação), para correta identificação dos equipamentos com base em critérios próprios da fabricante; d) Que a narrativa da parte exequente quanto à inexistência ou ocultação dos bens não seja acolhida, visto que contraditada por documentos, contranotificação e inspeção judicial; e) A juntada aos autos da contranotificação emitida pela fornecedora dos equipamentos.”. Assim sendo, verifico que o agravante já apresentou impugnação acerca da instauração do incidente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apresentando os mesmos argumentos do presente recurso. Verifico, ainda, que a impugnação não foi apreciada pelo juízo singular. Aliadas a tal realidade, as questões discutidas neste recurso não foram objetos de apreciação pelo juízo a quo, uma vez que sequer houve a apreciação da impugnação. Assim sendo, as questões discutidas no presente recurso não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A MM. Juíza, na r. decisão agravada, não reconheceu que o imóvel objeto do pedido de constrição pelo agravado-credor esteja amparado ou não pela impenhorabilidade do bem de família nem definiu a natureza do débito exequendo, mas apenas fez preleção sobre a referida impenhorabilidade e as exceções legais. II – Ao Tribunal é vedado analisar o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem de família deduzida no agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada pelo Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso. III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1938040, 0727878-47.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. JUÍZO. PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S.A. AFASTADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida. 2. A ausência de apreciação da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal e da prejudicial de mérito da prescrição pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua análise em sede recursal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 3. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal. 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Apelação provida. (Acórdão 1843088, 07110657820208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora